Tribunal: STF
Processo: HC 246958
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 938.286/SP (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que impôs a prisão preventiva do paciente, afirmando-a fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Aponta a suficiência da substituição por medidas cautelares diversas. Destaca condições subjetivas favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Apesar de o impetrante não haver juntado ao processo cópias das decisões necessárias à análise dos pedidos (auto de prisão em flagrante, a decisão que converteu o flagrante em preventiva e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça) o ministro Relator da impetração no STJ, ao indeferir a ordem, ressaltou a ausência de ilegalidade da medida, transcrevendo trechos das decisões impugnadas. Confira-se:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fl. 28; grifamos): 



    No caso vertente, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o suspeito parece fazer do crime meio de vida, a justificar a manutenção de sua custódia cautelar como garantia da ordem pública, mormente porque, ao que consta, não tem trabalho lícito comprovado (fls. 16) e se dedica, diante das circunstâncias da prisão e de suas circunstâncias pessoais, a atividades delitivas, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso, cuja pena máxima supera os quatro anos de prisão, e há sólidas provas da materialidade e dos indícios da autoria (Fumus Comissi Delicti). Além disso, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, representando o agente perigo à sociedade. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a crime hediondo e cujo tratamento exigiu do legislador maior rigor. O crime de tráfico de drogas é sério e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, ao incremento do poder de facções e, muitas vezes, ao crime organizado e à corrupção. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Não se trata de crime menor, e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, sobretudo pela quantidade, variedade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos – 1 porção de maconha (1,532 kg) + 1 porção de cocaína (1,208 kg) + 1 porção de dry (34 g) + 1 porção de crack (344 g) – com alto poder vulnerante, conforme auto de constatação de fls. 12/13. De mais a mais, é de notório conhecimento das autoridades de segurança pública locais que o tráfico de drogas neste município de Hortolândia é plenamente controlado por facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, com forte presença em todo o país, e somente aqueles que possuem “autorização” da facção podem atuar no comércio de drogas local, sob severas penas, o que demonstra a proximidade de EVERALDO com a criminalidade, evidenciando ainda mais a sua periculosidade acentuada (Periculum Libertatis). Ainda, a despeito de sua primariedade, a quantidade e variedade de drogas revelam a propensão do custodiado a atividades ilícitas, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (Periculum Libertatis). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 13-14): 



    É dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente em via pública, carregando duas sacolas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o paciente tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Em seu poder foram encontrados 34 gramas de 'dry', 344 gramas de crack, 1.532 gramas de maconha e 1.208 gramas de cocaína. 



    A ordem não merece concessão.



    (...) 



    Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva pela prova até então coligida. 



    Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à ordem pública. 



    O paciente foi surpreendido carregando significativa quantidade de entorpecentes diversos. Resta evidente que desfruta da confiança de grandes traficantes, pois o transporte de tal quantidade de drogas não é tarefa cometida a neófitos, ainda mais se se considerar o valor pecuniário envolvido. 



    Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, que supostamente foi surpreendido carregando expressiva quantidade de drogas (1,5 kg de maconha; 1,2kg de cocaína; 344g de crack; e 34g de dry). 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (e-doc. 2, p. 1-3; grifos adicionados). 



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a natureza das drogas encontradas, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Nessa linha, destaco:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator